Tribunal: TJMT
Processo: 1007385-04.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007385-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), R. DOS SANTOS BARROS - ME - CNPJ: 12.006.590/0001-49 (AGRAVADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO SPC E À SERASA – PROVIDÊNCIA ALCANÇADA PELA PARTE – DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO JUIZ – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO INFRUTÍFERA – PROVIMENTO.

Incumbe à parte exequente expedir ofícios ao SPC e à SERASA, solicitando informações sobre o endereço da parte executada, sendo desnecessária a intervenção judicial.

O Magistrado deve, por força do princípio da cooperação, requisitar informações sobre o endereço da parte Requerida, nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, bem como por meio dos sistemas informatizados Bacenjud, Infojud e Renajud, cuja finalidade é, justamente, a obtenção dessas informações, para viabilizar uma célere e eficiente prestação jurisdicional.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação que, nos autos do Processo n. 4422-12.2016.811.0087, indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao SPC e ao SERASA, com a finalidade de obter o endereço da parte Agravada.

O Agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento do pedido viola o princípio da cooperação, estampado no artigo 6
o
do CPC.

Pediu a concessão do efeito ativo ao Recurso, para que fosse reconhecida a possibilidade de utilização do convênio firmado pelo Poder Judiciário, denominado Infojud, e outros meios disponíveis, com a finalidade de obter informações concernentes ao endereço do devedor, ou que fosse suspensa a decisão recorrida, até o julgamento final deste Recurso, e, no mérito, o provimento deste, com a ratificação do pedido liminar.

O efeito ativo ao Agravo foi concedido.

Sem intimação da Agravada, ante a não angularização da relação jurídica processual.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar sobre o mérito recursal, por entender inexistir interesse público que legitimasse a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação que, nos autos do Processo n. 4422-12.2016.811.0087, indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao SPC e ao SERASA, com a finalidade de obter o endereço da parte Agravada.

Denota-se que o Exequente, ora Agravante, propôs o sobredito executivo fiscal e, diante da frustração da citação da Agravada, no endereço indicado na inicial, postulou pela a expedição de ofício ao SPC e SERASA, bem assim nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, para a atualização do endereço da parte Executada.

Entretanto, o Magistrado singular indeferiu o pedido e determinou que apresentasse o endereço no prazo de 05 (cinco) dias.

Contra essa decisão, o Município de Guarantã do Norte interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que, em conformidade com o princípio da cooperação, previsto no artigo 6
o
, do atual Código de Processo Civil, todos aqueles que atuam no processo têm o dever de colaborar para que a prestação jurisdicional seja concretizada de forma justa e efetiva e, em tempo razoável. Veja-se:

Art. 6
o
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

O §1
o
do artigo 319 do CPC/2015 deixa expresso que a parte pode requerer ao juiz as diligências necessárias para a localização da parte
ex adversa
,
in verbis
:

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II,
poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
. (Destaquei).

Nota-se que o poder judicante tem o dever de atuar de forma proativa, de modo a assegurar o regular processamento do feito e a efetiva satisfação do interesse das partes do processo.

O CPC/2015, no artigo 256, § 3
o
, admite que o juiz atue, de ofício, para a localização do réu, de modo a evitar a citação ficta. Veja-se:

§ 3
o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive
mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
. (Negritei).

No caso vertente, é incontroverso que o Recorrente tem dificuldades para a localização da parte Agravada.

Dessa forma, em vista de ser interesse público que o processo se desenvolva no mais breve espaço de tempo possível, cabe ao Juiz tomar as providências para que isso ocorra.

Entrementes, em razão de as informações do banco de dados da SERASA e do SPC serem alcançadas pela parte Recorrente, sem a necessidade de intervenção judicial, o pedido de expedição de ofícios ao SPC e SERASA não deve ser deferido.

Por outro lado, entendo que o pleito para que o Magistrado requisite as informações sobre o endereço da Recorrida, nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, deve ser concedido, visto que assim se evitará o retardamento injustificado do processo.

Frise-se que a negativa do pedido, seria o mesmo que negar o seu direito à prestação jurisdicional, na medida que a parte Recorrida não foi localizada no endereço constante do caderno processual.

Por tais considerações, o Agravo deve ser provido, para deferir o pedido de busca do endereço da parte Agravada/Executada pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o Bacenjud, Infojud e o Renajud.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
ENDEREÇO DO DEVEDOR
–
OFÍCIOS: DESNECESSIDADE
–
PESQUISA: POSSIBILIDADE
–
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
Conquanto injustificável,
a priori
, a expedição de ofícios para busca do endereço do devedor em execução fiscal, possível que se realize a busca pelos sistemas Bacenjud, Renajud e congêneres, com vistas ao cumprimento dos princípios da cooperação, da razoável duração e da efetividade do processo, evitando-se a citação editalícia
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0056.15.003841-4/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª Câmara Cível, julgamento em 08/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019). (Destaquei).

Nesse sentido, aliás, é a orientação deste Sodalício,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA INFOJUD . POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Se o exequente não logra êxito na citação por carta ou por mandado, é lícito requerer a consulta de informações através do sistema INFOJUD, de acordo com a Recomendação nº 51/2015 do CNJ. Há que se reconhecer que ferramentas como o BACENJUD, o RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG estão sendo utilizadas para a economicidade processual, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade, dispensando o prévio esgotamento de outras diligências. Precedentes do STJ. Inocorrência de desídia ou inércia do exequente. Sentença anulada. Recurso provido. (N.U 0001785-80.2015.8.11.0004, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
o Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, para reformar a decisão recorrida e, de consequência, deferir o pedido de busca do endereço da empresa Agravada, pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça (Bacenjud, Infojud e o Renajud).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020